Tribunal: TJDFT
Processo: 0704654-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704654-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: CELIO CARDOSO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A., contra r. decisão proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, processo n. 0700916-92.2022.8.07.0020, por meio da qual, o d. Juízo da ilustre 2a Vara Cível de Águas Claras, ao analisar a exordial, determinou que se emendasse a inicial, o que o fez nos seguintes termos (ID 113339328 dos autos de origem): “(...)Há necessidade de emenda. Considerando a nova realidade de acesso instantâneo e integral dos advogados aos processos eletrônicos, a fim de evitar que se frustre a medida sob segredo de justiça, é necessário a justificativa para que se tenha o deferimento do pedido. Ademais, a notificação não comprova a mora do réu, tendo em vista não foi entregue à parte requerida. Nessa toada, notificações que retornam com os status de “ausente”, “mudou-se”, “recusado”, “endereço insuficiente” ou “desconhecido” não são válidas para a comprovação da notificação. Diante do exposto, INTIME-SE o autor para: a) apresentar a justificativa da concessão ao segredo de justiça, sob pena do indeferimento do pedido. b) comprovar a mora do réu (art. 2o, § 2o, do DL no 911/69) por meio de notificação extrajudicial devidamente entregue no endereço fornecido no contrato ou, caso infrutífera a diligência e devidamente comprovada, por meio do protesto do título, referente às parcelas indicadas na inicial. Prazo para emenda: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial, art. 321 do CPC/15.” Inconformado, o autor recorre. Narra ter ajuizado ação de busca e apreensão em alienação fiduciária em desfavor do agravado, aduzindo que a peça vestibular apresentada contempla suficientemente os requisitos essenciais para o ajuizamento da demanda e concessão da liminar, por isso a necessidade de reformar a r. decisão hostilizada. Afirma ter encaminhado notificação para o endereço do devedor, cujo AR foi devolvido pelo motivo “ausente”. Defende a tese de que o mero encaminhamento da notificação para o endereço do devedor fiduciante é suficiente para comprovar a mora, não sendo imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento da notificação e o seu efetivo recebimento pelo devedor para a constituição da mora. Requer ao final o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida de logo a liminar de busca e apreensão. Comprovante de recolhimento de preparo no ID 32691583. Pág. 2. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. Da leitura da r. decisão agravada, denota-se que a petição ainda não foi recebida, por ausência de comprovação da mora do devedor fiduciante, uma vez que a notificação a este remetida foi devolvida pelo motivo “Ausente”. O Banco/Agravante argumenta que, de acordo com o Decreto-Lei 911/69, para a constituição da mora, bastaria apenas o envio da notificação ao endereço informado pelo financiadoa/agravado quando da celebração do contrato, não sendo necessário comprovar o recebimento desta. Resenhados os fatos, passo ao exame do que me cabe. A redação do Decreto-Lei no 911/69 é no seguinte sentido: “Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) (Destacamos) Como se vê, malgrado a redação do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, no ponto que exclui a necessidade de assinatura do próprio destinatário, não afasta a necessidade de que a notificação seja recebida, mesmo que por terceiros, para fins de comprovação da mora. Ou seja, embora desnecessário o recebimento da notificação pelo próprio devedor, em tese, exige-se pelo menos a comprovação de que efetivamente houve o recebimento no endereço do seu domicílio, ainda que por terceiro, o que não ocorre no caso concreto, em que o aviso de recebimento foi devolvido pelo motivo “Ausente”. (ID 113334443. Pag. 3, do processo de origem) Neste ponto, há de ser feita uma distinção entre a hipótese supra apresentada, em que o destinatário da notificação estava “ausente”, ou seja, seria em tese possível a entrega da correspondência no destino, apenas não ocorreu porque o destinatário, apesar de morar no local, ali não estava no momento da diligência, nem tinha outra pessoa para receber a correspondência em seu lugar, da hipótese em que o destinatário é “desconhecido” ou “mudou-se”, pois nestes dois casos, infere-se que ele não reside no local informado no ato da contratação, ou teria deixado de informar para onde teria se mudado. Faço desde logo essa distinção, pois a tese jurídica defendida pelo agravante, e que encontra farta jurisprudência que a corrobora, se adequaria, em princípio, a estas últimas duas hipóteses, ou seja, de destinatário da notificação da mora com retorno “desconhecido” ou “mudou-se”, todavia, o caso concreto é de devolução da notificação por “ausente” (ID 113334443. Pag. 3, do processo de origem), por isso a solução jurídica diversa. No caso em exame, em tese, ao contrário do alegado pela agravante, não basta o envio da notificação ao endereço do devedor para o fim de comprovar a mora, pois incumbe ao credor fiduciário envidar esforços para que se repita a diligência até que seja cumprida a notificação, ou adote outras providências diversas para comprovar a mora. Nesse diapasão, vejamos o entendimento da Jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, verbis: "RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/1969. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA PELO MOTIVO "AUSENTE". VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA PELO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DESCABIMENTO.1. Controvérsia acerca da comprovação da mora na ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei 911/1969 na hipótese em que a notificação enviada ao endereço do devedor frustrou-se pelo motivo "Ausente". 2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969, "A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 3. Existência de divergência na jurisprudência desta Corte Superior acerca da necessidade, ou não, de efetiva entrega da notificação no endereço cadastral do devedor, para se comprovar a mora. 4. Caso concreto em que a notificação sofreu três tentativas de entrega, todas frustradas pelo motivo "Ausente". 5. Inviabilidade de se extrair do simples fato da ausência do devedor de sua residência qualquer conduta contrária à boa-fé objetiva. 6. Existência de recente precedente desta turma acerca da validade da notificação frustrada pelo motivo "Mudou-se". 7. Inaplicabilidade das razões de decidir daquele precedente ao caso dos autos, pois a mudança de endereço do devedor, sem comunicação à credora fiduciária, importa violação à boa-fé objetiva, diversamente da mera ausência do devedor de sua residência. 8. Invalidade da notificação no caso em tela. 9. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO". (REsp 1848836/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020) (Destacamos) Nesse sentido, destaco anda os seguintes Arestos oriundos desta eg. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA. NOTIFICAÇÃO FRUSTRADA POR AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSENTE. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Decreto-Lei número 911/1969 condiciona o ajuizamento das Ações de Busca e Apreensão, decorrentes de contrato de Alienação Fiduciária, à comprovação da devida constituição em mora do devedor. Verbete de número 72, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Para a caracterização da mora do devedor fiduciante não basta o envio da notificação extrajudicial, fazendo-se necessária à sua efetiva entrega, mediante correspondência registrada, com Aviso de Recebimento, sendo, entretanto, desnecessário que a correspondência seja recebida pessoalmente pelo próprio destinatário. 3. A correspondência encaminhada pelo próprio apelante não demonstra a mora, pois não há indícios de que tenha sido recebida pelo devedor ou mesmo por terceiros, uma vez que foi devolvida com a informação Ausente. 3.1. Não se trata, pois, de eventual mudança de endereço sem comunicação ao credor, o que caracterizaria uma violação a boa-fé contratual. 4. Diante da inércia da parte em realizar de maneira adequada e coerente a emenda determinada pelo Juízo a quo, o indeferimento da Inicial deve ser a medida a ser imposta com a consequente extinção do feito, sem resolução de mérito, com base no artigo 485, I, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1391384, 07047524020218070010, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENCAMINHAMENTO AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RETORNO SEM RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DO DESTINATÁRIO. MORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. CABÍVEL. 1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14). 2. Nos contratos de financiamento mediante alienação fiduciária, o retorno da notificação extrajudicial por motivo "ausente", ainda que enviada ao endereço constante do contrato, obsta a configuração da mora. Precedentes. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1378255, 07040933120218070010, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(Destacamos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO POR CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO. DEVOLUÇÃO POR AUSÊNCIA DO DEVEDOR. PROTESTO REALIZADO. INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. MANUTENÇÃO. 1. Nos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei 911/69, a mora se configura automaticamente quando vencido o prazo para o pagamento (mora ex re), mas o deferimento da busca e apreensão tem como pressuposto a comprovação desse fato por meio de notificação extrajudicial do devedor fiduciante ou por meio de protesto do título. 2. No caso, a notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato não foi entregue pelo motivo de estar o destinatário "ausente". Diferente situação se a notificação tivesse sido devolvida com anotação de que se "mudou", porquanto o devedor deve informar eventual mudança de endereço até o término do negócio jurídico, em razão do princípio da boa-fé e lealdade contratual, não podendo invocar nulidade do ato. 3. Em resumo, o agravante foi intimado para emendar a petição inicial, a fim de comprovar a mora da devedora. Não cumpriu a determinação. Daí o indeferimento da medida liminar, muito embora melhor coubesse o indeferimento da própria petição inicial na falta de documento indispensável à propositura da ação de busca e apreensão com fulcro no Decreto-Lei 911/69. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1363643, 07127249120218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, , Relator Designado:FÁBIO EDUARDO MARQUES 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacamos) Assim, em decorrência do suposto insucesso da notificação extrajudicial expedida e remetida ao endereço do devedor, em tese, resta ao credor envidar esforços e protestar o título, o que pode ser feito, inclusive, por intermédio de edital. Nesse sentido, é o que prescreve o art. 15 da Lei 9.492/97: “Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. § 1o O edital será afixado no Tabelionato de Protesto e publicado pela imprensa local onde houver jornal de circulação diária. § 2o Aquele que fornecer endereço incorreto, agindo de má-fé, responderá por perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções civis, administrativas ou penais.” Em uma análise superficial, mas a apropriada a ser realizada neste momento incipiente, denota-se que, em tese, o agravante não trouxe uma linha sequer demonstrando a impossibilidade de realizar o protesto como forma de comprovar a mora. De tal sorte, ao menos neste juízo de cognição sumária, denota-se não estar demonstrada, primo ictu oculi, a probabilidade do direito vindicado e de provimento do recurso, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar reclamada, razão por que se nega tal pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao douto Juízo a quo. Tendo em vista que na origem não se perfectibilizou a relação processual, e que, nas ações de busca e apreensão a citação ocorre somente depois de cumprida a liminar, desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contrarrazões. Cumpridas as diligências de praxe, anote-se os autos conclusos para relatório. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator